Tribunal: TJDFT
Processo: 0006513-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDDE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO AMOTIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa furtada.
2. Correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticou o crime enquanto cumpria pena por delito diverso, consoante entendimento do STJ.
3. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.